Tribunal: TJPA
Processo: 0827099-71.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0827099-71.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Revisão Criminal, deu parcial provimento ao pedido revisional para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo, contudo, a fração aplicada na segunda fase da dosimetria, afastando a alegada ilegalidade na fixação da agravante genérica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à fundamentação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria; (ii) a ocorrência de contradição entre a redução da pena-base e a manutenção do aumento na fase intermediária; e (iii) eventual obscuridade no cálculo da pena definitiva e nos critérios de proporcionalidade adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP e do art. 261 do RITJPA, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à dosimetria da pena, especialmente quanto à manutenção da fração aplicada na segunda fase, afastando a alegada ilegalidade.

5. A inexistência de manifestação expressa sobre determinado argumento não configura omissão, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

6. Não há contradição entre a redução da pena-base e a manutenção da agravante, por se tratar de fases distintas da dosimetria, regidas por fundamentos próprios.

7. A alegação de obscuridade não se sustenta, uma vez que o raciocínio decisório mostra-se compreensível e devidamente motivado.

8. Evidenciada a tentativa de rediscussão do mérito da decisão, hipótese incabível na via dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Regimento Interno do TJPA, art. 261.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 3.018.993/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 03/03/2026, DJEN de 09/03/2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.601.641/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 13/08/2024, DJe de 20/08/2024; STJ, REsp nº 2.049.263/MG, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em dezenove de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19

de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO
em face do
acórdão
proferido
pela Seção de Direito Penal
deste E
grégio Tribunal de Justiça
, nos autos da
Revisão Criminal nº 0827099-71.2025.8.14.0000
, que, à unanimidade,
conheceu
do
pedido revisional
e
lhe deu parcial provimento
, para
redimensionar
a
pena-base
ao
mínimo legal
, mantendo, contudo,
inalterada
a
fração aplicada
na
segunda fase da dosimetria
(ID 34482764).

Consta dos autos que o Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da
Revisão Criminal
, tão somente para
reanálise
das
circunstâncias judiciais
da
primeira fase dosimétrica
, com eventual
redimensionamento
da
pena definitiva
, opinando pela manutenção dos demais termos da condenação, inclusive quanto à fração aplicada na segunda fase, por entender
incabível
a
retroatividade
de
entendimento jurisprudencial posterior
.

O acórdão embargado, acompanhando o parecer ministerial, afastou a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no mínimo legal, mas manteve o acréscimo de 01 (um) ano na segunda fase da dosimetria, ao fundamento de inexistir ilegalidade flagrante, bem como de não ser possível a retroatividade automática de entendimento jurisprudencial mais recente.

Irresignada, a defesa opôs os presentes
Embargos de Declaração
, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal
, sustentando a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Alega, em síntese:
a) omissão quanto à fundamentação concreta adotada para a fixação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria, sustentando que o acórdão teria mantido o acréscimo de 01 (um) ano a título de agravante genérica sem explicitar o critério utilizado; b) contradição entre a redução da pena-base na primeira fase e a manutenção da majoração na segunda fase; c) obscuridade quanto ao cálculo da pena definitiva e aos critérios de proporcionalidade empregados, especialmente no que se refere à eventual aplicação da fração de 1/6 e à conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos
para
sanar
os vícios apontados, com o consequente
esclarecimento
da
fundamentação adotada
e
eventual redimensionamento da pena
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da
16ª Procuradoria de Justiça Criminal
, opinou pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos, ao fundamento de inexistirem quaisquer vícios no acórdão embargado, asseverando que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, sendo os aclaratórios utilizados como via inadequada para rediscussão do mérito.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
dos presentes
Embargos de Declaração
.

Como cediço, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
e do
art. 261 do Regimento Interno do TJPA
, os
embargos de declaração
destinam-se
exclusivamente
a
sanar obscuridade
,
contradição
,
ambiguidade
ou
omissão
existente no julgado,
não se prestando
à
rediscussão
do mérito da decisão impugnada.

No caso em exame, a defesa sustenta a
existência
de
omissão
,
contradição
e
obscuridade
no acórdão embargado, especialmente quanto à
fundamentação
da
fração aplicada
na
segunda fase da dosimetria
, bem como quanto ao
cálculo
da
pena definitiva
.

Todavia, da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que
não assiste razão ao embargante
.

Com efeito, o
decisum
embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que, embora tenha sido reconhecida a
necessidade
de
redimensionamento
da
pena-base
, com sua fixação no mínimo legal,
não se verificou ilegalidade flagrante apta a justificar a alteração da fração aplicada na segunda fase da dosimetria
.

Destacou-se, ainda, que a
sentença condenatória transitou em julgado
em
momento anterior
à
consolidação
do
entendimento jurisprudencial
que passou a adotar, como parâmetro, a fração de
1/6
para agravantes e atenuantes, razão pela qual
não seria possível
a
retroatividade automática
de tal orientação, sob pena de
indevida ampliação
da
revisão criminal
.

Nesse contexto, observa-se que a matéria suscitada pela defesa foi devidamente apreciada,
não havendo qualquer omissão
a ser suprida.

Ademais, a
alegada contradição
igualmente não se configura. Isso porque a
redução
da
pena-base
na
primeira fase da dosimetria
não impede, por si só, a manutenção da fração aplicada na segunda fase, uma vez que se trata de etapas distintas do sistema trifásico, regidas por fundamentos próprios,
inexistindo
incompatibilidade lógica entre as conclusões adotadas pelo acórdão.

Do mesmo modo, não há falar em
obscuridade
, pois o julgado apresentou fundamentação suficiente, apta a demonstrar as razões que conduziram à manutenção da reprimenda na segunda fase dosimétrica, permitindo a plena compreensão do raciocínio decisório.

Na realidade, o que se verifica é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, pretende
rediscutir
o mérito da decisão, buscando a
modificação
do entendimento adotado, o que se mostra
inviável
na via estreita dos
embargos de declaração
.

Nesse sentido, é firme a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
:
“O Código de Processo Penal, em seu art. 619, restringe o cabimento dos embargos de declaração à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, de modo que o recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada. (...).”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp nº 3.018.993/DF (2025/0302596-7), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 03/03/2026, DJEN de 09/03/2026).

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
No que concerne à alegada omissão do Tribunal de origem acerca de matéria ventilada nos embargos de declaração, como é cediço, o mencionado recurso tem a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
. Precedentes. (...). 5.
Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em violação do art. 619, do CPP, por ausência de manifestação específica acerca de determinado argumento ventilado pelo recorrente
. (...). 7. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.601.641/MG (2024/0111408-9), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe de 20/08/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE ENTENDIMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO, SEM CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. (...). 3.
O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, motivo pelo qual não há violação ao art. 619 do CPP. Embargos declaratórios não são meio hábeis para reexame do mérito
. (...). IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ – REsp nº 2.049.263/MG (2023/0016104-4), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).
Grifei

Assim, tendo o acórdão embargado enfrentado adequadamente as questões suscitadas, com fundamentação clara e suficiente, não há qualquer vício a ser sanado.

Por conseguinte, impõe-se a
rejeição
dos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2026